Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa
diReito tRibutáRio e administRativo. embaRgos de deClaRação em apelação Cível. isenção de imposto de Renda poR moléstia pRofissional. inexeRcibilidade de tese poR inConFoRmismo. embaRgos Rejeitados.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pela embargante, mantendo a improcedência do pedido de isenção de imposto de renda.
2. A embargante alegou obscuridade e contradição na decisão, por não haver apreciação da concausalidade entre a doença agravada e suas atividades laborais, conforme apontado em perícia judicial. Requereu o provimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida apresenta vícios sanáveis por embargos de declaração, notadamente (i) obscuridade, (ii) contradição ou (iii) omissão quanto à análise da concausalidade como fundamento para concessão de isenção do imposto de renda por moléstia profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito. Destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as questões postas, fundamentando-se em laudo pericial e na jurisprudência aplicável, inclusive quanto à taxatividade do rol de doenças constantes do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
6. A tese de que a moléstia sofrida pela parte teria sido agravada por concausalidade não encontra respaldo no laudo, tampouco tem o condão de enquadrar a enfermidade como moléstia profissional para fins de isenção tributária.
7. A decisão embargada é clara, coerente e devidamente motivada, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição. O inconformismo da parte deve ser manifestado pela via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo com a decisão colegiada não configura vício passível de correção por embargos de declaração. 2. A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 está limitada ao rol taxativo de doenças ali constantes. 3. A ausência de comprovação de nexo causal direto entre atividade laboral e a enfermidade impede o reconhecimento de moléstia profissional para fins tributários.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CTN, art. 111, II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Seção, j. 11.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.568.037/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11.09.2024.